Tribunal: STJ
Processo: 0142301-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998569 - BA (2025/0142301-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: THIAGO LIMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. ROUBO. APLICAÇÃO DA
HABEAS CORPUS
TEORIA DA
. CONSUMAÇÃO MEDIANTE A INVERSÃO DA
AMOTIO
POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou o
. O agravante pleiteia o reconhecimento da forma
habeas corpus
tentada do crime de roubo, alegando que a posse do bem subtraído foi
insignificante, sem proveito econômico, sendo imediatamente interrompida
pela intervenção policial. Sustenta que a aplicação da teoria da
seria
amotio
desproporcional diante da realidade fática do caso. Requer o juízo de
retratação ou remessa ao colegiado, com a concessão da ordem para
dessclassificação do crime para a forma tentada, com redução da pena e
fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, nos termos da
jurisprudência consolidada, a inversão da posse do bem, ainda que por tempo
exíguo e sem posse mansa ou desvigiada, é suficiente para caracterizar o
roubo consumado e afastar a tese de tentativa suscitada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota
a teoria da
, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a
amotio
inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que
essa posse seja brevíssima e seguida de pronta intervenção policial.
Documento eletrônico VDA49490983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 88ebc06a-577b-49b6-a897-ee600422ce8b

4. A Súmula n. 582 do STJ expressamente dispõe que o roubo se
consuma com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa,
pacífica ou desvigiada.
5. No caso concreto, conforme descrição constante da denúncia e
acórdão recorrido, o agravante, mediante ameaça com arma branca, subtraiu o
celular da vítima, sendo posteriormente capturado nas imediações. A inversão
da posse do bem foi efetivada, configurando-se a consumação do delito.
6. A alegação de desproporcionalidade ou ausência de vantagem
patrimonial relevante não afasta a consumação, pois a consumação penal
independe do proveito obtido ou da duração da posse, bastando a
concretização da subtração violenta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 88ebc06a-577b-49b6-a897-ee600422ce8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 998569 - BA (2025/0142301-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: THIAGO LIMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. ROUBO. APLICAÇÃO DA
HABEAS CORPUS
TEORIA DA
. CONSUMAÇÃO MEDIANTE A INVERSÃO DA
AMOTIO
POSSE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou o
. O agravante pleiteia o reconhecimento da forma
habeas corpus
tentada do crime de roubo, alegando que a posse do bem subtraído foi
insignificante, sem proveito econômico, sendo imediatamente interrompida
pela intervenção policial. Sustenta que a aplicação da teoria da
seria
amotio
desproporcional diante da realidade fática do caso. Requer o juízo de
retratação ou remessa ao colegiado, com a concessão da ordem para
dessclassificação do crime para a forma tentada, com redução da pena e
fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, nos termos da
jurisprudência consolidada, a inversão da posse do bem, ainda que por tempo
exíguo e sem posse mansa ou desvigiada, é suficiente para caracterizar o
roubo consumado e afastar a tese de tentativa suscitada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota
a teoria da
, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a
amotio
inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que
essa posse seja brevíssima e seguida de pronta intervenção policial.
Documento eletrônico VDA49492078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:00
Código de Controle do Documento: 40fe22e8-aa6c-42d7-b2fe-9d361d5ad504

4. A Súmula n. 582 do STJ expressamente dispõe que o roubo se
consuma com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa,
pacífica ou desvigiada.
5. No caso concreto, conforme descrição constante da denúncia e
acórdão recorrido, o agravante, mediante ameaça com arma branca, subtraiu o
celular da vítima, sendo posteriormente capturado nas imediações. A inversão
da posse do bem foi efetivada, configurando-se a consumação do delito.
6. A alegação de desproporcionalidade ou ausência de vantagem
patrimonial relevante não afasta a consumação, pois a consumação penal
independe do proveito obtido ou da duração da posse, bastando a
concretização da subtração violenta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por THIAGO LIMEIRA DOS
SANTOS contra decisão monocrática denegatória de
.
habeas corpus
Em síntese, o agravante sustenta que deve ser reconhecida a modalidade
tentada de roubo, considerando “o tempo insignificante da posse, a inexistência de
efetivo domínio do bem e a ausência de qualquer proveito relevante pelo agente, uma vez
que a pronta intervenção policial impediu qualquer forma de afastamento do objeto da
esfera de controle da vítima” (fls. 141-142). Questiona se “A aplicação automática da
teoria da
em casos como este não implicaria em uma decisão desproporcional e
amotio
desconectada da realidade dos fatos” (fl. 142).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou remessa do feito ao
Colegiado, para dar provimento ao agravo e conceder o
, reconhecendo-se
habeas corpus
a modalidade tentada do delito, com os devidos consectários legais.
É o relatório.
VOTO
A decisão combatida assim dispôs (fl. 130):
Como bem assinalado pelo Tribunal de origem, o crime de roubo, nos termos da Súmula
582/STJ, consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça,
ainda que por breve período de tempo, sendo dispensável a posse mansa e pacífica do bem.
A propósito:
[...]
Na espécie, nos termos da narrativa constante da denúncia, transcrita no acórdão
impugnado à fl. 27: “No dia 13 de outubro de 2017, por volta das 18 horas, nas imediações
Documento eletrônico VDA49492078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:00
Código de Controle do Documento: 40fe22e8-aa6c-42d7-b2fe-9d361d5ad504

do Extra da Rótula do Abacaxi, nesta capital, o denunciado Thiago Limeira dos Santos,
utilizando-se de uma faca tipo peixeira, subtraiu o aparelho celular da vítima Renata Santos
Conceição, da marca LENOVO, cor dourada, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais)”,
sendo preso logo em seguida pela Polícia Militar, que estava nas proximidades.
Nesse contexto, não há falar em crime tentado, inexistindo, assim, constrangimento
ilegal a ser sanado.

Não vislumbro motivo para conclusão diversa.
De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a
teoria da
, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse
amotio
do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que essa posse seja brevíssima e
seguida de pronta intervenção policial.
Nesse sentido, a Súmula n. 582 do STJ expressamente dispõe que o roubo se
consuma com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou
desvigiada.
No caso concreto, conforme descrição constante da denúncia e acórdão
recorrido, o agravante, mediante ameaça com arma branca, subtraiu o celular da vítima,
sendo posteriormente capturado nas imediações. A inversão da posse do bem foi
efetivada, configurando-se a consumação do delito.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA.
NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E
PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
1. O acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, de tal sorte que o
magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pela acusação, tendo em
vista que no momento da prolação da decisão repressiva, sem modificar a descrição dos
fatos narrados na exordial, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
consequencia, tenha de aplicar pena mais grave, nos exatos termos do art. 383 do Código de
Processo Penal.
2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no
sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto
descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa
correlação entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na
sentença.
3. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.499.050/RJ, firmou entendimento segundo o qual “consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
Documento eletrônico VDA49492078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:00
Código de Controle do Documento: 40fe22e8-aa6c-42d7-b2fe-9d361d5ad504

ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
).
9/11/2015
4. In casu, a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, o que é suficiente para
a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da
Súmula n. 582 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.567.338/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/10/2018
24/10/2018

Ressalte-se que a alegação de desproporcionalidade ou ausência de vantagem
patrimonial relevante não afasta a consumação, pois a consumação penal independe do
proveito obtido ou da duração da posse, bastando a concretização da subtração violenta.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:00
Código de Controle do Documento: 40fe22e8-aa6c-42d7-b2fe-9d361d5ad504

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0142301-8
HC 998.569 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05684615620178050001 5684615620178050001
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: THIAGO LIMEIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO LIMEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551501:119560113@
2025/0142301-8 - HC 998569 Petição : 2025/0060189-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:06:27
Código de Controle do Documento: 0FB99522-F905-423F-B5EA-578B6BD18137